Tribunal: TJES
Processo: 0004660-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004660-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GOBBO DIOGENIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004660-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS GOBBO DIOGENIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCOS GOBBO DIOGENIS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0009239-55.2022.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
2/12/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art.
155,
§4º, II, (cinco vezes), no art. 288,
do Código Penal
e no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 (cinco vezes)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar,
em sede de plantão judiciário de 2º grau.

Consta dos autos que, no dia 02 de dezembro de 2022, o paciente praticou um furto, mediante abuso de confiança e concurso de pessoas (outros 03 indivíduos), em uma loja de armas de Vila Velha.

Narra-se que o paciente era funcionário do estabelecimento comercial, e foi flagrado pelas câmeras de segurança com comportamento suspeito, sendo possível identificá-lo retirando armamentos da caixa e guardando consigo, totalizando 05 (cinco) pistolas calibre .9mm e 10 (dez) carregadores.

Realizadas buscas em sua residência, foram localizadas duas munições e dinheiro, fruto da venda dos armamentos subtraídos, que, segundo apurações, teriam sido vendidos aos corréus Leonardo José Freire de Oliveira Júnior e Sydnei Souza de Freitas.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona diretamente o
perigo do estado de liberdade
, ressaltando-se que a prisão preventiva decretada em audiência de custódia está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui um Procedimento investigatório criminal reativado e Guia de Execução Criminal (Id. 4093319).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o paciente está preso desde 03/12/2022 (há aproximadamente 02 meses), o que
não se reveste de excessividade,
considerando, ainda mais, que, nesse período, houve o recesso judiciário, valendo ressaltar que já foi oferecida e recebida a Denúncia, sendo a prisão preventiva reavaliada e preservada na Decisão recentemente proferida de 02/02/2023.

Dessa forma, estando o feito avançando dentro de uma razoável duração, não vislumbro o constrangimento ilegal invocado,

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004660-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS GOBBO DIOGENIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §4º, II, (CINCO VEZES), NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03 (CINCO VEZES).

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O argumento de excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Caso em que o paciente está preso desde 03/12/2022 (há aproximadamente 02 meses), o que não se reveste de excessividade, considerando, ainda mais, que, nesse período, houve o recesso judiciário, valendo ressaltar que já foi oferecida e recebida a Denúncia, sendo a prisão preventiva reavaliada e preservada na Decisão recentemente proferida de 02/02/2023.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.